Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725539-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA TELLES DE SOUZA DESPACHO Ao analisar o andamento dos autos eletrônicos que tramitam na 1a Instância, observei que o agravante noticia o julgamento da Ação Rescisória mencionada no bojo da peça recursal. Intime-se, pois, o Distrito Federal, para trazer aos autos o v. acórdão que julgou a ação rescisória, para que seja verificada eventual questão prejudicial ao presente caso. Prazo 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator